Tribunal: TJMT
Processo: 1027635-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027635-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MOISES RIBEIRO DA COSTA - CPF: 299.499.471-20 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ZENILDA DE FATIMA FEITOSA DA COSTA - CPF: 917.988.761-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. AQUISIÇÃO DE "KIT VIP" EM IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado é válido quando o juiz considera que há nos autos elementos suficientes para a decisão, dispensando outras provas. A jurisprudência do STJ entende que, ao haver provas documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

As provas dos autos indicam que a apelante prometeu o fornecimento de itens de acabamento diferenciados no "kit vip" (porcelanato, mármore, etc.), mas entregou materiais inferiores ao anunciado.

A propaganda vincula o fornecedor e, ao não cumprir a oferta, a ré incorreu em publicidade enganosa, caracterizando ato ilícito.

A devolução do valor pago pelo "kit vip" é devida, uma vez que os itens contratados não foram entregues conforme prometido.

O descumprimento de oferta causou frustração das legítimas expectativas do consumidor, caracterizando dano moral indenizável. O valor arbitrado na sentença é adequado, levando em consideração a proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA proposta por
MOISES RIBEIRO DA COSTA
e Outra perante a 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT

Na origem, a parte autora aduziu que adquiriu um apartamento no Condomínio Chapada do Mirante, com adicional de “kit vip” no valor de R$141.900,00, (cento e quarenta e um mil e novecentos reais), o qual incluiria: piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore.

Alega que foi enganado pela requerida, pois tais itens não foram entregues de forma idêntica ao apartamento decorado, mas sim com qualidades inferiores.

Requer a inversão do ônus da prova, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$10.0000,00, e ainda, a restituição do valor pago de R$7.260,00(sete mil duzentos e sessenta reais), pelo suposto “kit vip”, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Juiz de primeiro grau entendendo existir propaganda enganosa, julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

A) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais aos autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade contratual.

b) CONDENAR a requerida a requerida a restituir para os autores, o valor de R$7.260,00(sete mil duzentos e sessenta reais). Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Em suas razões suscitou preliminarmente, ocorrência de cerceamento de defesa ao fato do juízo do feito, com julgamento antecipado da lide, não oportunizou dilação probatória, que lhe tolheu direito insculpido nos artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, e art. 7o e 369, ambos do CPC).

Requer a cassação da sentença, com reabertura da instrução probatória a possibilitar a produção das devidas provas.

No mérito, sustentou a inocorrência de propaganda enganosa e inexistência do dever de indenizar.

Alega que os apelados nunca buscaram a requerida administrativamente, para reclamar da suposta propaganda enganosa, pelo argumento de que o imóvel adquirido conta com a instalação do KIT VIP.

Combateu a condenação por danos morais que não estão presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, e seu valor, que exorbitante.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para que seja cassada a sentença de primeiro grau, e subsidiariamente seja julgada improcedente a ação, ou, ainda, seja reduzido os danos morais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 209223791.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa proposta por ELTON MOTA DA SILVA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade.

Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6.o, inc. VIII, da Lei 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

No caso concreto, consoante reconhecido pelo Juiz de primeiro grau, a empresa apelante entregou à apelada, imóvel diferente do anunciado e pago, posto que não foram observadas as alterações de acabamento previstas no denominado "kit vip".

Neste contexto, sustentou a apelante, em suas razões recursais, que houve
cerceamento de defesa
, pois não lhe foi dado a oportunidade de produção de provas, antecipando indevidamente o juízo a decisão da causa.

Afirmou ser necessária a produção de prova oral, com oitiva de testemunha que possui conhecimento sobre a venda dos “kits” de acabamento dos imóveis, e, também a oitiva dos apelados, a fim de verificar a extensão dos ditos danos.

Todavia, nestes termos preliminares, à vista da pretensão da recorrente ser tema que se confunde com o mérito, será com ele analisado.

Isto porque a priori, ao caso aplica-se o parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção probatória.

Nesse sentido as jurisprudências:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ - Resp. 3047/ES Rel. Min. Athos Carneiro -DJU 17-9-90, p. 9514) “Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ - Ag. 14.952/DF Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - DJU 03-2-92, p.472)

Destarte a cerne da questão preliminar do dissenso fixou-se no enfoque da venda do “kit vip” aos apartamentos e a extensão dos danos, e é nisso que se concentrou em rebater as alegações do autor, a determinar eventual investigação probatória, a tentar se desvincular da questão de propaganda enganosa.

Contudo, observo que existem
provas suficientes
para justificar o julgamento antecipado da demanda, de modo que agiu com correção o magistrado ao proferir desde logo sua sentença, haja vista que pouco significaria discutir ou definir o que veria de fato ser o “kit vip”, da sua entrega, ou mesmo da extensão dos danos aparentes no apartamento, que vendido na planta, apresentou total desacordo com a publicidade veiculada pelo “melhor acabamento”.

Tem-se que à tais questões, restaram incontroversas a oferta do “kit vip” e o seu pagamento de preço, a mais.

Assim o fato do julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontrou os autos –
maduro
, convergindo a entendimento da lei pertinente e a jurisprudência de nossos eg. Tribunais ao caso, o magistrado firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos a indicar na necessidade de provas outras.

Assim, em sentença restou bem explicitado sua convicção/motivação, a qual me alinho, do incontroverso fato da propaganda da requerida a respeito do “kit vip” apresentado ao consumidor, que seduzido pela oferta, aceitou-a com o pagamento a mais do preço do imóvel, ao custo de maior satisfação de ter qualidade e beleza do imóvel sob o acréscimo de itens “vip”.

Neste importe, deveria a empresa construtora entregar um imóvel diferenciado ao nível do anunciado. Contudo, pelos documentos dos autos e suas provas, a entrega nos moldes do kit vip não aconteceu.

Basta uma simples análise das imagens apresentadas pelo apelado para se verificar que o imóvel que lhe foi entregue,
não se assemelha com a propaganda amplamente divulgada pela apelante por folders e portfólio
, de imóvel sob os moldes do kit vip, o qual deveria possuir o piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore, sem os danos aparentes e os desgastes incomum de um imóvel novo.

Todavia a oferta não foi cumprida pela apelante.

Desta forma, à questão sub judice, entendo que em razão do princípio da vinculação da publicidade, as informações contidas no material publicitário ofertados ao consumidor acerca dos itens que compunham o “kit vip”,
vincularam
a construtora requerida, que não cumprida,
incorreu em reconhecida propaganda enganosa
.

Com efeito, a propaganda vincula o fornecedor e, ao não cumprir a oferta, a requerida incorreu em publicidade enganosa, caracterizando
ato ilícito
.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR. O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada (STJ. REsp n. 341.405/DF, 3.a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Por esta razão, evidenciada está a propaganda enganosa, pois pelas provas produzidas, não demonstram a diferença entre os itens instalados no apartamento entregue ao apelado e aqueles que não foram adquiridos com o prometido "kit vip".

De outro norte, inobstante a defesa da construtora de que o kit foi entregue, conforme “termo de entrega do imóvel e chaves”, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos em contrário, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Destarte, razoável que o valor despendido a mais pelo consumidor ao pagamento do preço “vip” seja devolvido, que, no caso, perfaz o montante de R$7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais).

Ademais, tenho que o descumprimento de oferta de fato frustrou as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor, em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor, e, caracteriza circunstância excepcional capaz de repercutir nos direitos da personalidade a caracterizar o dano moral.

Por conseguinte, vejo que a sentença de primeiro grau seguiu ao costumeiro acerto ao determinar a restituição do valor pago pelo "kit vip", ainda arbitrou/condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, com fim de atender a inibição à vendedora a repetição da falha.

Relembro que a fixação do
quantum
indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que atento ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Colho precedente deste eg. Tribunal a respeito:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – KIT VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT. Apelação Cível 1047837-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

À luz da valoração entre os danos suportados pelo autor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser mantida no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Não há reparos a se fazer em sentença.

Em conclusão, diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em liça, estando a causa madura pelos constantes elementos de prova documental, suficiente para formar o convencimento do julgador, inocorreu cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.

Portanto, por todo exposto, conheço do recurso e
nego provimento
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024